Tribunal: TJES
Processo: 5001877-14.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001877-14.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SARIA MARIA OLIVEIRA
APELADO: BANCO BRADESCO SA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

C
uida-se de
apelação cível interposta por
SARIA MARIA OLIVEIRA
em face da sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
BANCO BRADESCO SA
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexistência do débito relativo ao contrato n. 314245992-8, determinando a sua exclusão do contracheque do benefício previdenciário da Requerente, caso ainda estejam sendo debitadas as parcelas a ele referentes, e, também, para condenar o requerido a restituir, de maneira simples, os valores descontados por força de tal relação contratual.

Em suas razões a apelante aduz, em apertada síntese, que tendo sido provada a falha na prestação do serviço pelo recorrido é devida a condenação em danos morais
in re ipsa
, uma vez que a apelante ficou privada de parcela de seu benefício previdenciário, o que ultrapassa o mero aborrecimento, já que ficou com sua renda e subsistência comprometida.

Afirma, ainda, que os valores cobrados devem ser restituídos em dobro, e que a verba honorária deve ser fixada em 20% sobre o valor da condenação.

Em contrarrazões o apelado pugna pelo improvimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 20 de outubro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, c
uida-se de
apelação cível interposta por
SARIA MARIA OLIVEIRA
em face da sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
BANCO BRADESCO SA
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexistência do débito relativo ao contrato n. 314245992-8, determinando a sua exclusão do contracheque do benefício previdenciário da Requerente, caso ainda estejam sendo debitadas as parcelas a ele referentes, e, também, para condenar o requerido a restituir, de maneira simples, os valores descontados por força de tal relação contratual.

Em suas razões a apelante aduz, em apertada síntese, que tendo sido provada a falha na prestação do serviço pelo recorrido é devida a condenação em danos morais
in re ipsa
, uma vez que a apelante ficou privada de parcela de seu benefício previdenciário, o que ultrapassa o mero aborrecimento, já que ficou com sua renda e subsistência comprometida.

Afirma, ainda, que os valores cobrados devem ser restituídos em dobro, e que a verba honorária deve ser fixada em 20% sobre o valor da condenação.

Em contrarrazões o apelado pugna pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

Dessume-se dos autos que a ora apelante ajuizou a ação alegando ter sido surpresada com a realização de um empréstimo consignado em seus proventos de aposentadoria correspondente a R$1.237,68 (um mil duzentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos), divididos em 72 (setenta e duas) parcelas de R$17,19 (dezessete reais e dezenove centavos), sendo descontadas do benefício previdenciário desde 05/02/2017.

Reconhecendo a existência de fraude na contratação do empréstimo, o juízo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, deixando de condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais, por entender que o fato não ultrapassa o mero aborrecimento.

Todavia, no que tange aos danos morais, ao contrário do afirmado na r. sentença, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício previdenciário sofrer redução em razão dos descontos indevidos.

Outrossim, “
Esta Egrégia Corte possui o entendimento segundo o qual
as hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de
dano moral in re ipsa
, o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190053436, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021).

Desta feita, é consabido que a indenização por danos morais possui o objetivo de compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza, deste modo, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra suficiente, e dentro dos padrões deste Tribunal para casos semelhantes.

Em razão da responsabilidade extracontratual, os juros fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês e, a partir do arbitramento, que se deu nesse momento, com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

Quanto à repetição em dobro da quantia descontada dos proventos da apelante,

o parágrafo único do art. 42 do CDC, determina que a cobrança indevida será devolvida em dobro "
salvo hipótese de engano justificável
". Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será realizada em dobro.

Ou seja, não basta a comprovação da fraude e da cobrança, deve estar demonstrada, ainda, a
má-fé do credor
, o que não restou caracterizado no caso dos autos, uma vez que tanto o autor quanto o réu foram vítimas de fraude ocasionada por suposto vazamento no banco de dados da instituição previdenciária. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

(...) 4 -
A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista
no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor.

(AgRg no AREsp n. 357.187/RJ, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 10/9/2013, DJe de 2/10/2013.)

Portanto, firme nas razões expostas, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem honorários recursais, ante o provimento parcial do apelo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – APOSENTADORIA – DANOS MORAIS – IN RE IPSA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - No que tange aos danos morais, ao contrário do afirmado na r. sentença, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício previdenciário sofrer redução em razão dos descontos indevidos. Outrossim, “
Esta Egrégia Corte possui o entendimento segundo o qual as hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral in re ipsa, o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190053436, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021).

2 - A indenização por danos morais possui o objetivo de compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza, deste modo, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra suficiente, e dentro dos padrões deste Tribunal para casos semelhantes.

3 – Quanto à repetição em dobro da quantia descontada dos proventos da apelante prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC,
não basta a comprovação da fraude e da cobrança, deve estar demonstrada, ainda, a má-fé do credor, o que não restou caracterizado no caso dos autos, uma vez que tanto o autor quanto o réu foram vítimas de fraude ocasionada por suposto vazamento no banco de dados da instituição previdenciária (PRECEDENTES).

4 – Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.